Tribunal: TJDFT
Processo: 0710854-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0710854-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARCONE ALMEIDA FERREIRA PACIENTE: ISRAEL LOPES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCONE ALMEIDA FERREIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 43.326, em favor de ISRAEL LOPES DA SILVA, preso desde 14/3/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 44/45). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois “O acusado nega todos os fatos trazidos no pedido de representação de prisão. E informa que esteve por esse tempo escondido temendo por sua integridade física, uma vez que vem sofrendo juntamente com sua família em especial sua avó materna constantes ameaças”. Narra que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Pontua que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Por fim, sustenta que a segregação cautelar viola o princípio da presunção de inocência. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas tais como a monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 16/11/2018 pela suposta prática do delito descrito artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal pelo paciente, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta da denúncia (fls. 57/59): “No dia 05 de setembro de 2018, por volta de 07h30min, na rua E, quadra 24, Horta Comunitária, Setor Residencial Leste/buritis IV, Planaltina/DF, ISRAEL LOPES DA SILVA, de maneira livre, consciente e com inequívoca vontade de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra Roberto Niceres de Souza, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito (cadavérico) anexo, os quais foram a causa determinante de sua morte. A motivação do crime foi fútil, uma vez que os fatos ocorreram em razão de mero desentendimento entre a vítima e o acusado, decorrente de uma demanda de terras, qual seja, a retirada pela vítima de demarcações feitas pelo denunciado na chácara de Bento Alves dos Santos. O delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que ISRAEL LOPES DA SILVA atacou Roberto Niceres de inopino e pelas costas, sem que ele pudesse esboçar qualquer reação para se defender. Nas condições de tempo e local acima descritas, a vítima Roberto Niceres de Souza, em companhia de seu sobrinho Jefferson Santos da Silva, dirigia-se ao trabalho quando ISRAEL LOPES DA SILVA, munido de uma arma de fogo, disparou contra Roberto Niceres de Souza, sendo que um disparo atingiu a região lombar da vítima e outro o seu pé esquerdo. Roberto Niceres de Souza foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos causados pelos disparos, vindo a óbito no dia 08 de setembro de 2018”. Destaca-se ainda que desde o dia dos fatos, o paciente não foi mais encontrado, sendo ainda que sua companheira se mudou do local onde residiam, “tendo levado todos os pertences para local não sabido” (fls. 48/49). Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, em 10/10/2018, acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 22/24): “Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o representado encontram-se suficientemente demonstrados nos autos, notadamente pela ocorrência policial, Portaria de Instauração do IP e indiciamento de Israel pelo homicídio, bem como depoimentos colhidos no decorrer da investigação e auto de reconhecimento por fotografia (...) De fato, a efetiva aplicação da lei penal aparenta estar em risco com a liberdade do acusado. Com efeito, o representado, desde a suposta prática do crime não mais foi localizado, nem mesmo pelos Agentes de Polícia, havendo fortes indícios de que ele deliberadamente se evadiu da cidade. Conforme consta do relatório policial (fls. 30/31), o representado encontra-se atualmente em local desconhecido e desde sua fuga, no momento do crime, nunca mais foi visto ou localizado na região da horta comunitária (...) Portanto ao que tudo indica, o representado fugiu do distrito da culpa logo a suposta prática do crime e não há informações sobre seu atual paradeiro o que nos leva a inferir, neste primeiro momento, que ele deliberadamente está se furtando ao cumprimento de eventual pena que lhe possa ser imposta, colocando em risco, pois a aplicação da lei penal e prejudicando irremediavelmente o exercício do poder dever do ‘jus puniendi’ Estatal”. Por ocasião da manutenção da segregação cautelar, o d. magistrado a quo ainda bem ponderou que: “A segregação cautelar do indiciado foi decretada visando assegurar a aplicação da lei penal, em razão de aparente fuga deliberada da cidade logo após a prática do delito. A corroborar tal conclusão, tem-se justamente o fato de o investigado ter sido localizado somente agora em 2023, ou seja, quase 5 anos depois da decretação de sua segregação cautelar. Em face desse contexto, e não tendo surgido qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da prisão processual, não vislumbrando qualquer medida cautelar outra capaz de proteger o bem jurídico que se buscou tutelar com a prisão preventiva, razão pela qual mantenho a segregação provisória de ISRAEL LOPES DA SILVA.” (fls. 38/39). No presente caso, é de se destacar que a prisão preventiva encontra-se motivada no entendimento jurisprudencial deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: “A prisão preventiva se justifica para garantir a aplicação da lei penal, quando houver constatação, pelas circunstâncias concretas, do risco de fuga”. (Acórdão 1416285, 07077870420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade do delito, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e contemporaneidade da medida, já que segundo entendimento jurisprudência dominante: “A contemporaneidade deve ser aferida a partir dos motivos ensejadores da prisão cautelar, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, como na hipótese dos autos, haja vista que o risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, trazido pela fuga do paciente do distrito da culpa, se estendeu ao longo desses anos”. (Acórdão 1656501, 07004858420238070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se que as alegações do impetrante no sentido de que o paciente não praticou os fatos e estava “escondido temendo por sua integridade física”, uma vez que vem sofrendo ameaças juntamente com sua família, depende de dilação probatória, incabível em sede de Habeas Corpus. Registre-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, possuir bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de março de 2023 15:59:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora